Tribunal: TJDFT
Processo: 0718988-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718988-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL VAZ CALDEIRA MARTINS AGRAVADO: GEORGE DA SILVA OSMALA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, RAFAEL CALDEIRA MARTINS, em face da decisão ID. 232349403, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0704444-76.2018.8.07.00200, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante. Em suas razões recursais (ID. 71785480), o executado agravante, preliminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Aduz que foram penhoradas quantias provenientes do seu labor como dentista autônomo e argumenta que são impenhoráveis, porque são valores módicos suficientes apenas para dar sustento a sua família. Alega se extrair dos extratos bancários e contracheques, que todo o seu rendimento restou bloqueado por esta serventia, deixando-o sem condições sequer para comprar alimento para sua família e muito menos para custear as despesas médicas de sua filha. Invoca os incisos IV e X do art. 833 do Código de Processo Civil. Menciona que o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento quanto a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, de valores depositados em conta corrente, poupança e outras modalidades de investimentos. Ao final, requer que a concessão da tutela recursal de urgência “a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada” ou a “antecipação da pretensão recursal do Recorrente” para tornar sem efeito a ordem de constrição. No mérito, pleiteia que seja “reconhecida e declarada a impenhorabilidade dos valores bloqueados, quais sejam, R$ 930,02 junto ao Banco Nubank; R$ 1.115,76 junto ao Banco Sicoob Noroeste de Minas e R$ 1.234,94 junto Banco Mercado Pago e R$ 21,55 junto ao Banco do Brasil”. Preparo recolhido em ID. 71786861. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da eventual liberação em favor do exequente da quantia bloqueada judicialmente em contas bancárias do executado que se encontram em discussão no presente recurso. Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para imediatamente tornar sem efeito a ordem de constrição, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, apenas a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de obstar o eventual levantamento dos valores constritos ora em discussão, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora